Tribunal: TJSP
Processo: 2069939-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"Habeas Corpus"?– Execução penal – Pretendida soltura do paciente ou substituição da prisão por domiciliar, sob alegação de que o paciente integra grupo de risco da COVID-19 – Pendência de expedição da guia de execução já regularizada - Pedido não formulado perante o Juízo de Execuções competente – Supressão de instância – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069939-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante EVANDRO
CASSIUS SCUDELER e Paciente GUSTAVO HENRIQUE GUALBERTO DA SILVA, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
DA BARRA FUNDA DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069939-38.2020.8.26.0000 -Voto no 1400
2
Habeas Corpus Criminal 2069939-38.2020.8.26.0000
Impetrante: Evandro Cassius Scudeler
Paciente: Gustavo Henrique Gualberto da Silva
Impetrado: MM Juiz de Direito da 10a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda da
Comarca de São Paulo/SP
Corréus: Italo Maia de Jesus Anthero, Caique de Jesus Anthero, Alexsander Sena
Gonçalves e Lucas Vilarzito Bento dos Santos
Comarca: São Paulo
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 1400
“Habeas Corpus”? Execução penal
Pretendida soltura do
paciente ou substituição da prisão por domiciliar, sob alegação de
que o paciente integra grupo de risco da COVID-19 Pendência
de expedição da guia de execução já regularizada - Pedido não
formulado perante o Juízo de Execuções competente Supressão
de instância Ordem não conhecida.

O Advogado Evandro Cassius Scudeler impetra a presente
ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Gustavo Henrique
Gualberto da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 10a Vara do Foro
Central Criminal da comarca de São Paulo.
Relata, em apertada síntese, que o paciente se encontra em
cumprimento de pena definitiva, após o trânsito em julgado da decisão, contudo, sem
expedição de "carta de sentença de execução de pena". Com base na Recomendação 62 do
CNJ, aduz que o paciente é portador de doença que acomete o aparelho respiratório, cujo
tratamento consiste no uso contínuo de medicamentos e acarreta grave quadro clínico de
saúde, sem condições de permanência da unidade prisional, situação ainda agravada pelo
risco inerente à propagação do COVID-19, salientando que se enquadra no grupo de risco
da doença. Desse modo, pede a revogação da prisão do paciente ou, subsidiariamente, a
substituição da prisão por domiciliar, em analogia ao artigo 318, II, do Código de Processo
Penal ou ainda a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 12/13) e a autoridade coatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069939-38.2020.8.26.0000 -Voto no 1400
3
prestou informações (fls.17/18).
Por fim, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não
conhecimento do presente ou, caso conhecido, pela sua denegação (fls. 21/26).
É o relatório.

A ordem de “habeas corpus” não é de ser conhecida.
Ao que consta, o paciente se encontra em cumprimento de
pena, no regime semi aberto e, sob alegação de que o paciente faz parte do grupo de risco
do COVID-19 e seu estado de saúde piorou desde que ingressou no sistema prisional em
19 de fevereiro de 2020 - o impetrante pretende a soltura ou a conversão da prisão em
domiciliar.
Cumpre ponderar, de início, que o impetrante não trouxe aos
autos prova documental integral de suas alegações, instruindo de forma precária o
presente writ, acostando apenas o documento de fls. 10 (relatório médico).
De todo modo, em consulta aos autos de origem, verifica-se
que a guia de execução cuja expedição estava pendente quando do ajuizamento deste
habeas corpus
foi regularizada, possibilitando a formulação de eventuais pedidos
relativos à execução, como o presente, ao juízo competente.
E não há notícia de que os pedidos ora formulados seja a
soltura ou a substituição por prisão domiciliar tenham sido formulados perante aquele
Juízo.
Desse modo, não havendo apreciação em primeiro grau, a
análise por esta C. Câmara ofenderia o duplo grau de jurisdição e configuraria inegável
supressão de instância.
No contexto dos riscos inerentes à propagação do COVID
aventado, cumpre a observação já feita em sede liminar no sentido de que não há elementos
concretos de insuficiência das medidas de prevenção e controle que vêm sendo
providenciadas pelos órgãos competentes, bem como da inexistência de cobertura estatal
para o risco aventado.
Nesse sentido, por oportuno, cumpre ressaltar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069939-38.2020.8.26.0000 -Voto no 1400
4
Secretaria de Administração Penitenciária vem adotando medidas administrativas visando
a prevenção e contenção da disseminação do COVID-19 no sistema prisional do Estado de
São Paulo, que incluem medidas preventivas de higiene e distribuição de EPI, utilização
dos equipamentos de videoconferências, ações informativas e de conscientização,
anamnese e separação dos presos que estão ingressando no estabelecimento prisional pelo
período de 14 dias, identificação célere dos enfermos com adoção de isolamento individual
e cuidados médicos, conforme ofícios encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça deste
E. Tribunal nos dias 8 de abril, 27 de maio e 13 de julho de 2020.
Por derradeiro, cumpre ainda salientar que o advento de
circunstâncias que alterem a situação ou o estado das pessoas custodiadas por certo
ensejará a tomada de providências que se fizerem necessárias, seja pela Direção Prisional
ou pelos Juízos de primeira instância, que guardam maior proximidade com a causa.
Isto posto, pelo meu voto, não se conhece do “habeas corpus”
impetrado em favor de Gustavo Henrique Gualberto da Silva.

Juscelino Batista
Relator